Tribunal: TJMT
Processo: 1026488-26.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026488-26.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANILO FRANQUILINO SILVA ALVES - CPF: 002.841.391-14 (ADVOGADO), ZAILON DANTAS DA SILVA - CPF: 808.148.081-15 (PACIENTE), 2º vara criminal da comarca de primavera do leste (MT) (IMPETRADO), DANILO FRANQUILINO SILVA ALVES - CPF: 002.841.391-14 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
1.
ALEGADA

NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
– SUSTENTADA ILEGALIDADE DA PRISÃO – SEGREGAÇÃO DECORRENTE DE PRISÃO PREVENTIVA – DESNECESSIDADE DA SOLENIDADE JUDICIAL - PRECEDENTES –

2.
DO DECRETO CONSTRITIVO
– PRESENTES OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA -
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PERICULOSIDADE DO AGENTE E ELEVADA POTENCIALIDADE LESIVA DO EVENTO CRIMINOSO REVELADAS PELA CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA NA POSSE DO PACIENTE (MAIS DE 31KG) – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 25 DA TCCR/TJMT – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
3
.

ORDEM DENEGADA
.

1
– Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a não realização de audiência de custódia, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão preventiva se observadas as garantias processuais e constitucionais do investigado ou acusado”
(AgRg no HC n. 745.061/GO, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). Ademais, infere-se da presente hipótese que não ocorreu prisão em flagrante, encontrando-se o paciente segregado em decorrência de decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado pelo Juízo competente, a afastar a necessidade de realização de audiência de custódia;

2
– É legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, revelada pela considerável quantidade de narcóticos transportada no veículo conduzido por ele, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para acautelar a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado, pois, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para salvaguardar a coletividade já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas;

3 – Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. DANILO FRANQUILINO SILVA ALVES

PACIENTE:

ZAILON DANTAS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos de n.º 1008557-93.2022.811.0037 (PJe), em decorrência da prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, o subscritor do
writ
aduz que a prisão deve ser relaxada, haja vista a
não realização da audiência de custódia
. Salienta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, consignando que seu defensor entrou em contato com a Delegacia de Polícia de Primavera do Leste-MT e se colocou à disposição para qualquer ato referente ao inquérito policial.

Assevera que o paciente não oferece risco à ordem pública, inexistindo perigo de reiteração criminosa, tendo em vista que após os fatos não existe nenhum outro registro criminal em seu desfavor.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de relaxar/revogar a prisão imposta ao paciente.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 154292675 ao ID 154292696.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Recesso Forense, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Des.
Orlando de Almeida Perri
,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 154296684).

Os informes solicitados à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestados por meio da documentação eletrônica registrada sob o ID 154924695 ao ID 154924697.

Ao término do expediente extraordinário, os autos foram distribuídos à minha Relatoria segundo o critério do
sorteio,
ocasião em que ratifiquei o
decisum
proferido pelo douto Plantonista (ID 155503175), ao que se seguiu a juntada do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 155853151).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça; que o Delegado de Polícia Civil da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Rodolpho Garcia Guimarães Bandeira
, em
27/10/2022
, representou pela decretação da prisão preventiva do ora paciente,
ZAILON DANTAS DA SILVA
, investigado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas cometido no dia 12/02/2022, por volta das 22h32, no KM 287, BR 070, onde ocorria uma fiscalização pela equipe da PRF, ocasião em que foi abordado o veículo conduzido pelo paciente.

Os agentes de segurança, então, teriam dado início ao procedimento padrão de revista, oportunidade em que lograram êxito em apreender, na cabine do automóvel,
30 (trinta) tabletes de pasta base de cocaína, equivalentes a 31.458,71 kg (trinta e um quilogramas, quatrocentos e cinquenta e oito gramas e setenta e um centigramas)
. Ato contínuo foi dada voz de prisão, momento em que
ZAILON
solicitou aos policiais o uso do banheiro e, na sequência, empreendeu fuga em um matagal.

Diante de tais fatos, no decorrer da instrução, o favorecido teve a prisão preventiva decretada, sob o argumento da garantia da
ordem pública
e
aplicação da lei penal,
sendo o mandado de prisão cumprido no dia
16/12/2022
pela Polícia Penal do Estado de Goiás – Unidade Prisional Regional de Trindade/GO.

Irresignada, a Defesa pleiteou o relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo para realização de audiência de custódia, pedido que foi indeferido pela juíza plantonista. Novamente o causídico formulou pedido de revogação da prisão preventiva, tendo sido indeferido e mantida a cautelar em desfavor de
ZAILON
.

Nessa oportunidade, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, em razão da
não realização da audiência de custódia e da ausência de risco

à ordem pública ou de perigo de reiteração criminosa
.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na exordial do
writ
.

1.

Do suscitado constrangimento ilegal em razão da não realização da audiência de custódia
.

De proêmio,
o subscritor busca desconstituir a prisão imposta ao increpado defendendo a
não realização da audiência de custódia
, tornando imprescindível, pois, o relaxamento do
carcer ad custodiam
.

Conforme consignado, o mandado de prisão foi expedido em
16/11/2022
e devidamente cumprido em
16/12/2022
, conforme informado pela Polícia Penal do Estado de Goiás – Unidade Prisional Regional de Trindade/GO.

Acerca da não realização da audiência de custódia – conquanto não haja informação a respeito da realização desse ato judicial nos autos – denota-se do presente feito que
não houve prisão em flagrante
, encontrando-se o ora paciente segregado em
decorrência de decreto de prisão preventiva devidamente fundamento pelo
d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
.

Logo, não há necessidade de realização de audiência de custódia.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
1. A periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime, é fundamento idôneo para a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Em outras palavras, admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública (STF: HC n. 118.844, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, publicado em 19/12/2013) - (HC n. 438.828/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2018). 2.
A audiência de custódia só deve ser realizada para presos em flagrante, tratando-se de única hipótese prevista.
3. Agravo regimental improvido”.
(STJ. AgRg no RHC n. 140.995/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe de 25/4/2022
.) – destaquei.

Não bastasse isso
, o entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores é no sentido de que “
Ainda que assim não fosse, registra-se, quanto ao ponto, que a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.”
(vide:
STJ, AgRg no RHC n. 140.995/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022
).

Sendo assim,
não há como taxar a prisão processual imposta ao paciente como ilegal, até mesmo porque, como já aquilatado, estamos diante de segregação oriunda de decreto preventivo e
não de prisão em flagrante
, motivo pelo qual afasta-se a alegação de nulidade em decorrência de suposto excesso de prazo ou não realização da audiência de custódia
.

2.

Do decreto constritivo.

Extrai-se do pronunciamento judicial ora vergastado que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP,
visto que a conduta ilícita pela qual está sendo investigado [
tráfico interestadual de drogas]
é dolosa e punida com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos
.

Por sua vez, quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

No que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir que a medida segregatícia seria indispensável para
acautelar a ordem pública
, diante da
maior gravidade
e
reprovabilidade
da conduta perpetrada, evidenciadas pela
considerável quantidade de COCAÍNA
apreendida no veículo conduzido pelo ora beneficiário deste
writ
–
31.459,26kg (trinta e um quilos, quatrocentos e cinquenta e nove gramas e vinte e seis centigramas)
,
acondicionados em 30 (trinta) tabletes
–
argumentos que, a meu ver, são idôneos e bem justificam a indispensabilidade da cautelar extremada na hipótese.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de
expressiva quantidade de entorpecentes
, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social do suspeito
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados, o que além de evidenciar a possível dedicação do agente ao tráfico de drogas, sugere que não se trata de mero traficante ocasional.

É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.”
(vide: AgRg no RHC n. 161.921/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

“[...]

As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(vide: HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Logo, diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Vale registrar que a decretação da prisão cautelar do representado se justifica igualmente para a aplicação da lei penal, vez que por meio dos documentos acostados aos autos não possui vínculo com o distrito da culpa.

Como se não bastasse, verifico que por meio do histórico delitivo do investigado que o mesmo foi preso em 27.01.2022 pelo crime previsto na lei de armas revelando que sua prisão se mostra necessária para o resguardo da ordem pública, eis que diante do
modus operandi
e habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar; valendo, nesse aspecto, lançar mão dos ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher as teses do impetrante de que
o paciente não oferece risco à ordem pública ou perigo de reiteração criminosa,
tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ZAILON DANTAS DA SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023